Tribunal: TJSP
Processo: 2162851-54.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Sá Moreira de Oliveira
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-08-27

Ementa:
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – Contrato de locação de box na denominada "Feira da Madrugada" – Bloqueio de valores pelo sistema Bacenjud – Determinação do MM. Juízo de desbloqueio de contas sem ouvida da parte contrária – Nulidade sanada – Elementos que exigiam a manifestação da parte contrária – No entanto, questão já superada pela interposição do presente recurso, em que o credor

Ementa:
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – Contrato de locação de box na denominada "Feira da Madrugada" – Bloqueio de valores pelo sistema Bacenjud – Determinação do MM. Juízo de desbloqueio de contas sem ouvida da parte contrária – Nulidade sanada – Elementos que exigiam a manifestação da parte contrária – No entanto, questão já superada pela interposição do presente recurso, em que o credor manifestou expressamente sua contrariedade ao pedido do devedor – Inaplicabilidade do disposto no artigo 833, IV e X, do Código de Processo Civil inocorrentes – Bloqueio de numerário em conta corrente bancária – Estando devidamente comprovado que a conta bloqueada se destina às verbas de subsistência do devedor, seu desbloqueio é de rigor, consoante o artigo 833, IV, do Novo Código de Processo Civil – Ausente exceção – Movimentação bancária que não ultrapassa o limite prescrito pelo artigo 833, § 2o, do Código de Processo Civil – Impenhorabilidade de quantia depositada em caderneta de poupança até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos – Decisão mantida.

Agravo não provido, com observação.